Tribunal: TCU
Processo: 019.003/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3829/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material do Acórdão 1255/2022-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 22/03/2022, Ata no 7/2022, relativamente os itens 9, 9.3, 9.4 e 9.5, para que: Item 9 do Acórdão 1255/2022-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional Federal da 12a Região em favor de Francisco José Laranjeira;" Leia-se : "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região (SC) em favor de Francisco José Laranjeira;" Item 9.3 do Acórdão 1255/2022-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional Federal da 12a Região adote as seguintes medidas:" Leia-se : "9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região (SC) adote as seguintes medidas:" Item 9.4 do Acórdão 1255/2022-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional Federal da 12a Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro;" Leia-se : "9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região (SC) verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro;" Item 9.5 do Acórdão 1255/2022-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional Federal da 12a Região , para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão;" Leia-se : "9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região (SC), para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.003/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Jose Laranjeira (XXX.461.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.